Tribunal: TJES
Processo: 5010507-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010507-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. D. S.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1295 DO STJ. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE REDE APTA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por menor impúbere diagnosticado com TEA e TDAH, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora autorize tratamento multidisciplinar pelo Método ABA, na frequência prescrita pelo médico assistente, a ser realizado em clínica não credenciada, com pagamento nos termos do art. 4º, §1º, da Resolução ANS nº 566/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determina a autorização imediata de tratamento multidisciplinar; (ii) estabelecer se a operadora pode limitar o número de sessões e a carga horária do tratamento prescrito para paciente com TEA; (iii) determinar se é cabível a realização do tratamento em clínica não credenciada, com reembolso/custeio integral, diante da ausência de rede conveniada apta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência é caracterizada pelo fato de o paciente possuir 6 anos de idade e estar em fase crucial de desenvolvimento neurológico e social, sendo o tempo fator determinante para a eficácia terapêutica.

O perigo de dano ao menor, consistente no risco de comprometimento do desenvolvimento e consolidação de déficits de interação social, prevalece sobre eventual prejuízo econômico alegado pela operadora.

A probabilidade do direito é evidenciada por laudos médicos que indicam tratamento multidisciplinar intensivo pelo Método ABA, cuja definição compete ao médico assistente.

A regulamentação da ANS, especialmente a RN nº 465/2021, alterada pela RN nº 469/2021, assegura cobertura obrigatória para terapias indicadas a pacientes com TEA, afastando a limitação de sessões.

O STJ, no julgamento do Tema 1295 (REsp nº 2.167.050/SP), fixou tese vinculante no sentido de ser abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar prescritas ao paciente com TEA.

É admissível o custeio ou reembolso integral do tratamento fora da rede credenciada quando inexistentes prestadores conveniados aptos na localidade, conforme precedentes do STJ.

A própria agravante reconhece a inexistência atual de rede credenciada apta ao fornecimento integral do tratamento, sendo eventual credenciamento futuro fato incerto, passível de análise posterior conforme o melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a limitação do número de sessões e da carga horária de terapias multidisciplinares prescritas a paciente com Transtorno do Espectro Autista, devendo prevalecer a indicação do médico assistente.

Inexistindo rede credenciada apta ao tratamento indicado, a operadora de plano de saúde deve assegurar o custeio ou reembolso integral do atendimento em clínica não credenciada.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao desenvolvimento do menor, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina a autorização imediata do tratamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5010507-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
O
:
L.D.S.S.S.D.O.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão de Id 70331998 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Serra, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
L.D.S.S.S.D.O
.
,
menor impúbere representado por seu genitor, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante,
“autorize o tratamento multidisciplinar pretendido (Método ABA), observando a frequência prescrita pelo médico que o acompanha, que deverá ser realizada em clínica não credenciada, cujo pagamento deverá observar a determinação contida no art.4º, § 1º da Resolução ANS n° 566/2022”.

Em suas razões recursais (Id 14593666), sustenta a agravante, em síntese:
I
)
a ausência de urgência no tratamento por se tratar de terapias de natureza não médica;
II)
a regularidade da limitação do número de sessões com base em deliberação de Junta Médica;
III)
a possibilidade de alteração da clínica em caso de credenciamento.

A decisão de Id 15722160 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 18280178, opinando pela manutenção da decisão recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a inicial que o autor, ora agravado, menor impúbere de 6 (seis) anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e apresenta quadro de agitação, ansiedade, atraso na fala e no desenvolvimento psicomotor, conforme laudos médicos acostados aos autos (Id 69454327, 69454326, 69454325, 69454315, 69454318), tendo sido indicada a realização das seguintes terapias:
“a) Psicologia ABA (oito vezes por semana); b) Fonoaudiologia ABA (quatro vezes por semana), c) Terapeuta Ocupacional ABA e Integração sensorial (quatro vezes por semana); d) Psicopedagogia ABA (quatro vezes por semana); e) procedimento de Integração sensorial psicopedagogia professor auxiliar AEE adaptação do currículo e ambiente escolar”
(todas, à exceção desta última, incluídas na determinação imposta na decisão recorrida).

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante do cenário fático apresentado na origem, e diversamente do que tenta fazer crer a agravante, a urgência, na presente hipótese, é significativa, pois o autor conta com apenas 6 (seis) anos de idade, encontrando-se em plena fase de crescimento e desenvolvimento neurológico e social. A realização das terapias na intensidade prescrita foi considerada fundamental pelos médicos que o acompanham para superar as dificuldades existentes e potencializar suas habilidades, sendo o tempo um fator crucial para a eficácia do tratamento.

Nesse contexto, o perigo de dano ao menor agravado, consistente no risco de comprometimento de seu desenvolvimento e na consolidação de déficits de interação social é significativamente superior ao dano alegado pela agravante, cujas repercussões são meramente financeiras.

Do mesmo modo, no que tange à probabilidade do direito do autor, a tese da agravante de que lhe compete limitar a carga horária do tratamento não encontra amparo na jurisprudência pátria e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Isso porque a cobertura para o tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (TEA) é obrigatória, não competindo ao plano de saúde limitar o número de sessões ou a metodologia indicada pelo médico assistente (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5001062-25.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Cível. Rel.: Des. Raphael Americano Câmara. Julgamento: 11/04/23).

Nesse sentido, a Resolução Normativa nº465/2021, alterada pela Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS, estabelece a cobertura obrigatória para sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pacientes com TEA, afastando a possibilidade de limitação de sessões.

Não fosse suficiente, tem-se que, sobre tal temática, também se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº2167050/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1295), fixando a seguinte tese vinculante:

É abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar – psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional – prescritas ao paciente com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao determinar a observância da frequência prescrita pelo médico, alinha-se ao entendimento consolidado de que o plano de tratamento deve ser definido pelo profissional de saúde que acompanha o paciente, e não pela operadora.

Por fim, com relação à determinação para que o tratamento ocorra em clínica não credenciada, tem-se que a jurisprudência do c. STJ já se manifestou quanto à possibilidade de custeio
integral
do tratamento fora da rede credenciada quando não houver profissionais conveniados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, no caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário.
Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido da inexistência de estabelecimentos aptos a fornecer o tratamento ao segurado, demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fática, providência inviável nesta sede especial, a teor do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência de dano moral na espécie, bem como da adequação do valor da indenização fixada. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no Agravo em REsp nº 2746678/SP. 2024/0348130-3. Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data de Julgamento: 12/06/25). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. SERVIÇO INEXISTENTE. REEMBOLSO INTEGRAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgados em 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2.
No caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário.
Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar omissão do acórdão embargado, e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde ora embargada. (STJ. EDcl no AgInt no REsp nº2.062.903/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Data de Julgamento: 30/10/23. DJe: 09/11/2023). (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a própria agravante reconhece em suas razões recursais a atual inexistência de rede conveniada apta a fornecer o tratamento integral, como se pode observar do seguinte excerto (Id 14593666 – pág.14):

[...]
Neste sentido, ainda que, neste momento, inexista rede credenciada
e, por este motivo, tenha sido autorizado o reembolso das sessões à parte agravada, importa ressaltar que a obrigação desta parte agravante não pode ser restrita somente à rede não credenciada.

Isto porque, imagine-se, Excelências, se a partir de amanhã esta operadora conseguir credenciar profissionais no município de residência do agravado
, a partir de então, não haverá mais que se falar no fornecimento das terapias, seja em qual carga horária que for, por meio de profissionais particulares, mediante reembolso ou contratação direta pela operadora, mas sim em sua rede credenciada. [...]

A possibilidade de um eventual credenciamento, contudo, é evento futuro e incerto e, caso se concretize, a viabilidade de uma transição terapêutica poderá ser analisada no momento oportuno, por meio de comprovação nos autos, sopesando-se sempre o melhor interesse da criança e os potenciais prejuízos decorrentes da quebra do vínculo com a equipe que já a acompanha.

Destarte, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art.300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela autoral.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.